Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. QUESTÃO NÃO LEVANTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PERDA DO OBJETO. MERO CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Não há omissão no Acórdão quanto à ponto de Sentença não impugnado nas razões de Apelação, em razão do Princípio da Adstrição ou da Congruência.

3. O cumprimento de Decisão Liminar, em Ação de Obrigação de Fazer, não se confunde com a perda de objeto, se a conduta do réu não se caracterizou como ato, mas sim de cumprimento de ordem judicial.

4. Recurso conhecido e não provido.